Tribunal: TJMT
Processo: 1055215-37.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055215-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), AGNES SALVADOR DA SILVA - CPF: 049.581.821-60 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– NEXO CAUSAL COMPROVADO – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 232/CNJ –
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

Os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça. No caso, vê-se que a Seguradora Apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não há falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

No que tange às

alegações da Seguradora Apelante de ausência nexo causal, não lhe assiste razão. Isso porque, Autora/Apelada se desincumbiu satisfatoriamente de seu
ônus probandi
, já que os documentos juntados por ela com sua inicial indicam, à toda evidência, que a lesão sofrida decorre do acidente de trânsito descrito na inicial. Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal.

Se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, deve ser mantida a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
AGNES SALVADOR DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora defende a ausência de nexo de causal, visto que os documentos médicos anexados nos autos não constam indicação da ocorrência do sinistro.

Aduz que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de honorários periciais ultrapassa a quantia determinada na Resolução 232 do CNJ, a qual estipula o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos sobre danos físicos e estéticos, de modo que requer a restituição do valor excedente.

Por fim, pugna pela condenação da Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 139351853.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
AGNES SALVADOR DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 23/11/2019, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, e por isso faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Após o encarte da contestação (ID. 139351818) e da impugnação (ID. 139351827), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 35% (trinta e cinco por cento) de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para seguro DPVAT (ID. 139351843).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Quanto à insurgência sobre o valor dos honorários periciais, a Seguradora Apelante afirma que o montante arbitrado está em desacordo com a Resolução 232 CNJ, visto que ultrapassa a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) estipulada. No entanto, tal insurgência não merece prosperar.

Isso porque, os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ou seja, a resolução trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 1.º da citada Resolução.

No caso, vê-se que a Seguradora Apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não havendo que se falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

A propósito:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. DPVAT. Valor fixado a título de honorários periciais. Inaplicabilidade da Resolução n. 232/CNJ. Complexidade da causa e capacidade econômica da parte. Razoabilidade. Recurso desprovido. A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1º da referida resolução. Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora agravante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito. (TJ- RO - AI: 08023028220208220000 RO 0802302-82.2020.822.0000, Data de Julgamento: 17/07/2020).

Além disso, ressalto que, nos termos do art. 2.º, § 4.º, da Resolução 232/2016 - CNJ, ao fixar os honorários periciais, o Juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Na hipótese, a Juíza singular fixou os honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais); no entanto a parte autora beneficiária de justiça gratuita, de modo que a Seguradora deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento), isto é, R$500,00 (quinhentos reais).

Diante disso, entendo que se revela proporcional e compatível com o trabalho realizado pelo perito do juízo,
in casu
, o valor dos honorários periciais arbitrados.

No que tange às

alegações da Seguradora Apelante de ausência nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, tenho que também não lhe assiste razão.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

O art. 5.º,
caput
, da Lei 6.194/74 estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente. Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele.

Na espécie, o Boletim de Ocorrência de Trânsito n.º 2019.350407, confeccionado pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá, devidamente carreado aos autos, consta que a Apelada foi vítima de acidente de trânsito por automotor, tendo o sinistro ocorrido na data indicada na sua inicial (ID. 126221159).

Além disso, no Prontuário médico consta que o
‘Paciente proveniente do PSMC
vítima de acidente motociclístico
evoluindo com fratura exposta diafisária direita.
’ (ID. 139351803 – pág. 04).

E mais: submetida à perícia médica, o
expert
confirmou a lesão sofrida (membro inferior direito) pela Recorrida, bem como que a origem da lesão é exclusivamente decorrente do acidente com veículo automotor (ID. 126221192).

Desse modo, como salientado, a Autora/Apelada desincumbiu satisfatoriamente de seu
ônus probandi
, já que os documentos juntados por ela com sua inicial indicam, à toda evidência, que a lesão sofrida decorre do acidente de trânsito descrito na inicial. Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão
à Seguradora, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde novembro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo escorreita a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) pela Juíza singular.

Diante disso, necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, concluo mantenho a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não cabe majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022